Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-53.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000016-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSEANE SOUZA SENA - CPF: 972.805.262-68 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDENTE O DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO EM JUÍZO DA INSCRIÇÃO PRÉVIA APENAS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA TESE DE APLICABILIDADE DA SÚMULA – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – SENTENÇA PROFERIDA SEGUNDO A PROVA DOS AUTOS - CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais

Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

É inadmissível a juntada de documento ou a produção de prova em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação do débito relativo ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não comprovação de pagamento do débito, inexistindo assim, o dever de indenizar do fornecedor.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito (R$ 574,182) e aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a.
declarar
a inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a parte reclamada;

b.
indeferir
o pleito indenizatório por danos morais, e

c.
determinar
que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00,
devendo
a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ).
Caso o restritivo seja junto ao SERASA
, fica dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para exclusão pelo SERASAJUD.

Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte Promovente, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso e a procedência da pretensão inicial com o argumento de que a restrição prévia está em discussão judicial, conforme número do processo indicado no recurso, não havendo se falar em aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença com o afastamento da aplicação da Súmula 385 do STJ, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de impugnação à justiça gratuita, pugnando ao final o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

No caso, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a pretensão inicial para incluir a condenação por dano moral com o argumento de que a restrição prévia está em discussão judicial, conforme número do processo indicado no recurso (autos n. 1000015-68.2020.811.00001), não havendo se falar em aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Sem razão a parte Recorrente porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

No caso, a parte promovente apenas alegou que estava discutindo a inscrição prévia, porém, somente em sede recursal comprova as suas alegações indicando o número dos autos n. 1000015-68.2020.811.0001 referente a discussão judicial da restrição prévia em recurso, o que não é admissível.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Analisando os autos e as provas produzidas, verifico que a presente ação versa sobre alegação de inscrição indevida sustentando a parte promovente a inexistência do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte promovente, na inicial, declarou não possuir qualquer débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

“É de suma importância esclarecer que,
a parte Reclamante desconhece o suposto débito que deu origem à inscrição indevida
, bem como os valores que lhe são atribuídos.

(...)

É de se verificar que
a Promovente afirma que não reconhece tal débito
, bem como que não consumiu os serviços cobrados pela Promovida oriundos de tal débito, de forma que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é totalmente indevida ( grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação jurídica, porém negou o débito, era dever da parte promovente comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, de modo que a improcedência seria a medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do decisum para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020